Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada em poder do réu, além das demais circunstâncias que permearam o flagrante.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3. O fato de o réu retratar-se em seu interrogatório judicial não possui o condão de nulificar a força probante da confissão extrajudicial, sobretudo quando esta é ratificada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de o réu tratar-se de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
5. Não há que se falar em restituição dos valores apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas. Além disso, no caso em análise, foi dada a devida destinação à pecúnia apreendida pelo Juízo que apurou a conduta do menor de idade envolvido.
6. Recurso conhecido e desprovido.